Tribunal: TJDFT
Processo: 0721485-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Apelação cível. Revisão de benefício de previdência complementar privada. Decadência não configurada. Relação de trato sucessivo. Prescrição: não alcança o fundo de direito, mas somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda. FUNCEF. Plano REG/REPLAN. Percentuais distintos entre homens e mulheres: ofensa à isonomia configurada – RE 639.138 (Tema 452).